Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA MESMA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POSSÍVEL. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. REALIZAÇÃO. OFERECIMENTO DE TRATAMENTO SIMILIAR EM INSTITUIÇÃO DIVERSA. REQUISITOS ATENDIDOS. ABUSO DE DIREITO. ILÍCITO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA (LEI no 9.656/98, ART. 17; RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 365/2014, ART. 3o). MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. CARÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO. FATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA AÇÃO PRIMEIRAMENTE AVIADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SUBSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. RESGUARDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto aviadas ações idênticas, implicando a qualificação da litispendência, a subsequente extinção da ação primeiramente aviada sob o prisma da incompetência absoluta do Juizado Especial ao qual endereçada para processá-la e julgá-la, determinando que lhe fosse colocado termo, obsta a afirmação do fenômeno com a extinção da ação sobejante, pois já insubsistente a premissa da litispendência, que é a subsistência de ações idênticas em curso, sob pena de a parte autora ficar privada da prestação jurisdicional que reclamara.
2. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
3. Conquanto assegurada a continuidade da prestação do serviço médico-hospitalar na conformidade das coberturas convencionadas pelo mesmo prestador quando iniciada a prestação, à operadora de plano de saúde é resguardada a faculdade de, havendo previsão contratual e notificando a beneficiária com antecedência mínima de 30 dias, substituir o prestador de serviços por outro de qualificação similar, tornando inviável que, observadas essas salvaguardas, a beneficiária demande da operadora a manutenção da prestação dos serviços pela mesma instituição na qual vinha se tratando (Lei no 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS no 365/2014, art. 3o).
4. Cumpridas as formalidades e exigências contratuais e normativas para descredenciamento do estabelecimento, pois participada a beneficiária de que a instituição na qual vem se tratando fora descredenciada pela operadora do plano de saúde que a beneficia, observado o interregno assinalado, afigura-se ilegítimo se cominar à operadora, em sede de tutela provisória, obrigação de assegurar-lhe a continuidade do tratamento médico em hospital e por profissionais não credenciados, se eventualmente apresenta profissionais aptos a assegurarem o tratamento do qual necessita, porquanto carente de verossimilhança a argumentação formulara e de plausibilidade o direito invocado.
5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.